Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REVELIA CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos da autora, para condená-la a pagar o valor de R$ 7.018,84. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade ativa da empresa recorrida para litigar perante os Juizados Especiais. Sustenta que houve a juntada de novo documento sem que tivesse sido oportunizado o contraditório, e que o valor cobrado deve ser atualizado a partir da citação. Pede o provimento do recurso para que seja extinto o processo em razão da ilegitimidade da recorrida.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48597212.

III. Com efeito, a recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, e apresentou contestação extemporânea. Assim, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Acerca da alegada ilegitimidade da parte recorrida para propor demandas perante os Juizados Especiais, frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Todavia, conforme se observa pelo documento inserido na petição id 48597205 indica a condição de microempresa, sendo que o entendimento desta Turma Recursal está alinhado no sentido de que não há necessidade de comprovar a adesão ao simples Nacional. Ademais, a captura de tela inserida na peça recursal não é hábil a comprovar a alegação porquanto não indica a que empresa se refere.

IV. Quanto à suposta ausência de intimação sobre documento novo inserido aos autos, esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

V. No caso, as provas juntadas pelo recorrido, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela realização do negócio entre as partes. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: "(...) Em face da distribuição dinâmica do ônus da prova, incube à parte ré produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do que estabelece o art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, o que não se verifica nos autos em apreço, uma vez que o requerido a despeito de haver apresentado contestação aos termos da demanda, reconhece a legitimidade da dívida inadimplida ao autor. Portanto, não há se falar em ausência de legitimidade ativa, pois, conforme reconhecido pela própria requerida, o valor é devido, o que autoriza a propositura da ação para persecução dos interesses da empresa autora. A parte autora por sua vez apresentou as tratativas mediante aplicativo whatsapp, bem como notificação extrajudicial quanto ao débito. Dessa forma, diante da REVELIA da ré, aliada à documentação carreada aos autos pela parte requerente, bem como a confissão da dívida, merece guarida o pedido de devolução da quantia paga, que totaliza o importe de R$ 7.018,84."

VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

VII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

VIII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.